Tribunal: TJMT
Processo: 1000032-55.2022.8.11.0027
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000032-55.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CRISTIANO MARIN - CPF: 256.410.868-78 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – LANÇAMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM FULCRO NO ART. 18-C, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N.º 7.098/98 – INCONSTITUCIONALIDADE DESSA LEGISLAÇÃO RECONHECIDA PELO STF (ADI N.º 4845) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei n.º 7.098/98, o auto de infração lavrado com fulcro nessa legislação tornou-se insubsistente.

2. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Itiquira que, nos autos da Ação Anulatória de Crédito Tributário nº
1000032-55.2022.8.11.0027, movida por Cristiano Marin, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da NAI nº 51731000932018108, bem como a nulidade da CDA nº 202283, objeto da lide e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais o apelante alega que
“não recorre da decisão na parte em que reconhece a inexistência de responsabilidade do autor, com fundamento no art. 18-C já mencionado. O que se busca modificar na decisão são dois pontos: A) a anulação do crédito; B) o percentual dos honorários advocatícios”.

Menciona que
“reconhecer a inexistência de responsabilidade do Autor é uma coisa; outra é anular o crédito, que foi lançado em face de outra empresa, no caso, a SILVA MACHADO & GOMES DOS SANTOS LTDA”.

Aduz que
“é importante trazer a baila o julgado abaixo, do STJ, em que aponta a incidência do art. 85, 8º, NCPC, na condenação em honorários, nos casos em que é reconhecida a ilegitimidade dos sócios, continuando com a execução fiscal”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, de modo a restabelecer a existência do crédito diante da empresa Silva Machado & Gomes dos Santos Ltda, bem como adequar os honorários advocatícios para aplicação do artigo 85, §8º, do CPC, nos termos da jurisprudência do STJ. Subsidiariamente, pugna que seja dividido o valor da condenação proporcional ao número de executados com a aplicação do escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC (Id. 231285180).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e pela condenação do ente público ao pagamento da multa por litigância de má-fé (Id. 231285183).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Id. nº 232380663, informou a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Itiquira que, nos autos da Ação Anulatória de Crédito Tributário nº 1000032-55.2022.8.11.0027, movida por Cristiano Marin, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da NAI nº 51731000932018108, bem como a nulidade da CDA nº 202283, objeto da lide e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A controvérsia do recurso centra-se na discussão sobre a possibilidade ou não
de se declarar a nulidade do crédito tributário quando subsiste o devedor principal, após a exclusão do devedor solidário, uma vez que o auto de infração foi lavrado com fulcro na legislação declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Do exame dos autos verifica-se que a Fazenda Pública lavrou o Auto de Infração nº 51731000932018108, no valor de R$ 543.574,62 (quinhentos e quarenta a três mil quinhentos e setenta e quatro e sessenta e dois centavos), em face de Silva Machado & Gomes dos Santos Ltda e atribuiu ao apelado, na qualidade de devedor solidário, a responsabilidade pelo pagamento de crédito tributário, fundamentando-se no parágrafo único do art. 18-C da Lei nº 7.098/98, em razão de irregularidades identificadas em transações comerciais realizadas com a empresa Silva Machado & Gomes dos Santos Ltda.

O apelado Cristiano Marin ajuizou em 19/01/2022 a presente ação anulatória visando a nulidade do NAI nº 51731000932018108 e, por conseguinte, da respectiva Certidão de Dívida Ativa nº 202283, em razão de sua origem em crédito constituído com base em legislação declarada inconstitucional (art. 18 da Lei nº 7.098/98).

Sobreveio a sentença em 20/05/2024 reconhecendo a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei n.º 7.098/98 e declarando a nulidade do NAI nº 51731000932018108 e da Certidão de Dívida Ativa nº 202283.

Contra essa sentença insurge-se o apelante alegando que reconhece a inexistência de responsabilidade do apelado, mas que o crédito tributário permanece hígido em relação à empresa Silva Machado & Gomes dos Santos Ltda, visto que a impropriedade se verificou apenas na atribuição de responsabilidade solidária.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4845, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 18-C da Lei nº 7.098/1998, que diz respeito à responsabilidade solidária por infrações no cumprimento da obrigação tributária:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS POR INFRAÇÕES.
LEI ESTADUAL EM CONFLITO COM REGRAMENTO DA NORMA GERAL FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto o parágrafo único do
art. 18-C da Lei nº 7.098/1998, acrescentado pelo art. 13 da Lei nº 9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado, economista e correspondente fiscal. 2. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário
(CF, art. 24, I) e não de regulamentação de profissão (CF, art. 22, XVI), há o vício de inconstitucionalidade formal. Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III, b, da CF). 3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte tese: “É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional”. (STF - ADI 4845, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 03-03-2020 PUBLIC 04-03-2020”.
(destaquei).

Dessa forma, considerando o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18 da Lei nº 7.098/98, resta claro que o auto de infração emitido contra o agravante, com fundamento nessa legislação, tornou-se insubsistente.

Em casos semelhantes, tem-se o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM FULCRO NO ART. 18-C, PARAGRAFO ÚNICO DA LEI N.º 7.098/98 –
INCONSTITUCIONALIDADE DESSA LEGISLAÇÃO RECONHECIDA PELO STF (ADI N.º 4845) – ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA TRIBUTÁRIA EVIDENCIADA
– REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CREDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ART. 300, DO CPC C/C ART. 151, V, DO CTN – DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1.
Diante do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei n.º 7.098/98, os indícios se pairam no sentido de que o auto de infração lavrado com fulcro nessa legislação se tornou insubsistente.

2. Revela-se possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fulcro no art. 151, V, do CTN, isto é, sem o depósito integral, em razão de se vislumbrar, na hipótese, a presença de elementos suficientes que evidenciam a existência de probabilidade do direito alegado, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência”.
(N.U 1017893-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022).

Desse modo, apesar das alegações de ausência de
inconsistência do auto de infração também em relação à empresa
,
a argumentação lançada no bojo do recurso de apelação é insuficiente para reformar a sentença, visto que o auto de infração que deu origem ao crédito tributário é nulo, em razão da inconstitucionalidade do artigo 18-C da Lei 7.098/98, que fundamentou a sua lavratura.

A r
espeito do requerimento do apelante acerca da fixação dos honorários advocatícios com base no artigo 85, §8ª, do CPC (
AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR –
equidade –
distinguishing
), não se aplica ao caso, visto que não se trata de exceção de pré-executividade em execução fiscal com reconhecimento de ilegitimidade de sócio, mas de ação anulatória com reconhecimento de nulidade do auto de infração e da CDA.

Conclui-se, por conseguinte, que, em harmonia com a jurisprudência consolidada tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a sentença que determinou a nulidade do
NAI nº 51731000932018108 e da Certidão de Dívida Ativa nº 202283
encontra-se plenamente correta e não comporta qualquer modificação, pois está fundamentada na inconstitucionalidade da legislação que fundamentou o auto de infração em questão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025